Tribunal: STF
Processo: RE 72949
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
- Embargos à execução. - Decisão que não os admite porque não seguro o juízo com o depósito da coisa objeto da execução. 
- Alegação de ofensa a direito federal e de dissídio de julgados. - Improcedência. - Recurso extraordinário não conhecido.